Tribunal: STF
Processo: ARE 1550433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 660 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, manejado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da parte agravante pelo crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, I, do Código Penal, tendo apenas redimensionando a pena. A ora agravante sustentou nulidades processuais por cerceamento de defesa, alegada ausência de filmagens e desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.



    II. Questão em discussão



    2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário.



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 



    6. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    8. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 102, § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. CPP, art. 401, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.11.2013 (Tema 660); STF, ARE 1.535.727 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.04.2025; STF, ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12.11.2024; STF, Súmulas 279, 282 e 356.